Tribunal: STF
Processo: ARE 1411121
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE AFASTA HEDIONDEZ EQUIPARADA DO TRÁFICO DE DROGAS E RETIFICA REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). HEDIONDEZ EQUIPARADA (CF, ART. 5º, XLIII; LEI 8.072/90, ART. 2º, CAPUT). REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROGRESSÃO DE REGIME. 60% DA PENA (LEP, ART. 112, CAPUT, VII). 



    O crime de tráfico de drogas é, por força de previsão constitucional e legal, equiparado a hediondo e, quando se tratar de condenado reincidente específico nesse delito, o requisito objetivo para a progressão de regime é de 60% da pena correlata, nos termos do art. 112, caput, VII, da Lei de Execução Penal. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLIII, da CF. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.327.961, de minha relatoria, o ARE 1.324.505, Rel. Min. Luiz Fux, e o ARE 1.324.769-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido.



    4. E mais: o acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com o entendimento assentado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado”.No mesmo sentido: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.831, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 215.789/SP, de minha relatoria; HC 215.771-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 215.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator